Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021399-69.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: DIONISIO RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta em seu desfavor por DIONISIO RODRIGUES julgou parcialmente procedente a inicial para declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos autos no valor de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente ao consumo recuperado do período de 06.2016 a 03.2017, mantendo a liminar deferida que determinou que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel do requerente (Id. 1567808). Considerando que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo a autora recorrido ao Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do principio da causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente a demanda, diante das irregularidades no medido de energia, cuja comprovação foi feita por meio de laudos fotográficos. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para se seja alterada a fixação da verba honorária fixada nos autos, fixando a sucumbência recíproca.
Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação visando à declaração de inexistência de débitos e à compensação por supostos danos morais e materiais, alegando, para tanto que, que foi notificada sobre um suposto faturamento inferior ao correto em sua conta de energia diante de ocorrência de irregularidades no medidor, o que gerou uma cobrança de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda.
Pois bem. No caso dos autos, dúvidas não restam de a cobrança da dívida no importe de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), restando, todavia, saber se tal cobrança é legítima, ônus que recai sobre a empresa fornecedora de energia elétrica.
Com efeito, as pessoas jurídicas de direito público, sejam da Administração Direta ou Indireta, existem para atingir certos fins que dizem respeito aos interesses da coletividade. Como salientado, a apelante é concessionária de serviço público, cuja outorga concedida pelo Poder Público está circunscrita ao direito de explorar e de executar, em nome do Estado, o encargo de fornecer à população o serviço de energia elétrica. De modo geral, os atos da Recorrente, assim como dos órgãos públicos por excelência, possuem atributos de presunção de legitimidade, de imperatividade e a auto-executoriedade.
Todavia, em que pesem serem providos dessa presunção, seus atos admitem prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, e sim relativa. Em outras palavras, considerando que a responsabilidade da apelante é objetiva e que a presunção de veracidade é relativa, não basta a simples afirmação de que após realizar a inspeção, verificou-se que tal Unidade Consumidora estava irregular e que a responsabilidade dessa fatura é imputável ao apelado, para que o ato punitivo de cobrança seja convalidado. É necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, portanto, passível de nulidade.
Na hipótese, a apelante sustenta que agiu nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança diante das irregularidades no medido de energia, cuja comprovação foi feita por meio de laudos fotográficos.
Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se, mesmo tendo o apelado participado da inspeção, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que não fora seguido os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; §2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)
§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.
Sabe-se que é dever da Concessionária zelar pela manutenção e reparos dos medidores, não podendo imputar ao consumidor aludida obrigação.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o DÉBITO referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).
“AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 105398/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017).
Dessa forma, o ato da apelante torna-se ilícito ao apontar cobrança de dívida por consumo indevido de energia não realizado por parte do apelado, parte hipossuficiente em tais condições.
Ressalta-se que esta magistrada já reconheceu a validade de laudos fotográficos quando corroborado por laudo auferido pelo INMETRO o que não é o caso dos autos.
Assim, considerando que a perícia e a cobrança procedida pela apelante ofendem o direito básico do consumidor, não há como imputar a responsabilidade pela cobrança excessiva ao recorrido, posto que somente é possível a imposição do débito decorrente da aferição correta do consumo de energia.
Nesses termos, conclui-se que a cobrança procedida pela recorrente partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que a consumidora foi responsável pelo consumo aferido no equipamento de medição, o que afasta a legalidade do débito.
Quanto ao pleito de sucumbência recíproca, tem-se que, de fato, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade das faturas questionadas afastando, todavia, a condenação em dano moral.
Assim sendo, como ambas as partes saíram vencedor e vencido no feito, compete ao juízo realizar a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos do que dispõe o artigo 86 do CPC, vejamos:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO NÃO ATENDIDO – EMISSÃO DE FATURAS INDEVIDAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO PELA RECORRENTE – DEBITO DECLARADO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - SÚMULA 385 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. ART. 86, DO CPC/2015 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre a inexistência da divida e a condenação em danos morais, e lavando em consideração que a sentença de piso reconheceu apenas a existência do dano material, necessária a reforma da sentença para reconhecimento da sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC. (TJMT, APELAÇÃO 0027481-12.2012.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).
Desta forma, entendo que a distribuição da sucumbência deve ser realizada de forma reciproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, mantendo o valor destes fixados pela magistrada e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Assim sendo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para distribuir a sucumbência de forma reciproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, mantendo os honorários advocatícios fixados pela magistrada de primeiro grau no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora